Tribunal: TCU
Processo: 010.400/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 694341, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 694341, função null, que teve como objeto ACOES DE RESTABELECIMENTO OCASIONADAS POR CHUVAS INTENSAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU (no da TCE no sistema: 2406/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 694.341 (peça 3), celebrado com o Município de Blumenau/SC, cujo objeto era a realização de " AÇÕES DE RESTABELECIMENTO OCASIONADAS POR CHUVAS INTENSAS NO MUNICIPIO DE BLUMENAU ", Considerando que não restou demonstrada a regular execução física dos serviços previstos na meta 5 (Recomposição de Bota Fora) e de parte dos pactuados na meta 6 (Deposição Final de Bota Fora), relativas ao ajuste em análise; Considerando que a aludida irregularidade implicou um débito de R$ 38.747,04, adiante especificado; Considerando que o mencionado dano pode ser atribuído ao Sr. Mario Hildebrandt, prefeito municipal de Blumenau/SC no período de 5/4/2018 a 31/12/2024, na condição de gestor dos recursos; às empresas Biro Terraplanagem e Construtora Ltda., Viatec Mineração Ltda. e Vitaciclo S.A. Logística Reversa e à Cooperttran-Cooperativa de Terraplenagem e Transportes, na condição de contratadas; Considerando que, salvo determinação em contrário deste Tribunal, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial quando o valor do débito for inferior a R$ 120.000,00, conforme o art. 6o, caput e inciso I, da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que o valor a ser comparado com o limite acima estipulado será o original atualizado monetariamente até 1o/1/2024, no caso de o fato gerador do dano ao Erário ser anterior ou coincidente com esta data, nos termos do § 4o do referido dispositivo; Considerando que as disposições constantes do art. 6o da Instrução Normativa TCU 98/2024 se aplicam às tomadas de contas especiais ainda pendentes de citação válida, o que é o caso do presente feito; Considerando que os fatos em apreço ocorreram no período de março a abril de 2019; e Considerando que o débito apurado neste processo, atualizado até 1o/1/2024, totaliza R$ 50.689,35; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, caput , inciso I e § 4o, e 29, caput e § 2o, da Instrução Normativa TCU 98/2024, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos adiante especificados, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis designados adiante, para que lhes possa ser dada quitação; e em dar ciência desta deliberação aos aludidos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, neste caso, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Responsáveis 28/3/2019 857,90 Mario Hildebrandt (CPF: XXX.916.349-XX); Cooperttran-Cooperativa de Terraplenagem e Transportes (CNPJ: 04.088.355/0001-35) 2/4/2019 16.298,30 29/3/2019 7.821,37 Mario Hildebrandt (CPF: XXX.916.349-XX), Biro Terraplanagem e Construtora Ltda (CNPJ: 01.738.794/0001-58) 29/3/2019 11.390,47 Mario Hildebrandt (CPF: XXX.916.349-XX), Viatec Mineração Ltda. (antiga Strategies Mineração e terraplanagem Ltda., CNPJ: 19.116.124/0001-65) 1/4/2019 2.379,00 Mario Hildebrandt (CPF: XXX.916.349-XX); Vitaciclo S.A. Logística Reversa (CNPJ: 10.254.988/0001-79) 1. Processo TC- Processo 010.400/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mario Hildebrandt (XXX.916.349-XX); Viatec Mineração Ltda. (antiga Strategies Mineração e Terraplanagem Ltda. (19.116.124/0001-65), Cooperttran-Cooperativa de Terraplenagem e Transportes (04.088.355/0001-35), Biro Terraplanagem e Construtora Ltda (01.738.794/0001-58) e Vitaciclo S.A. Logística Reversa (10.254.988/0001-79). 1.2. Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.